Tribunal: TJDFT
Processo: 0716346-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. CRIANÇA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DEMONSTRADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECURSO PREJUDICADO.
1. O art. 30, §1o, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008) estabelece a competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude para conhecer de pedidos de guarda e tutela, uma vez verificado que a criança está exposta a situações de risco previstas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990).
2. No caso dos autos, verificada a situação de vulnerabilidade da criança, deve ser declarada de ofício a incompetência do juízo de família para julgamento da presente lide, devendo os autos serem remetidos ao juízo da Infância e da Juventude, absolutamente competente para o julgamento da demanda.
3. Parecer ministerial acolhido. Incompetência do juízo. Recurso prejudicado.